Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-70.2020.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO EM R$ 2.000,00. COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO OU ADEQUAÇÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A defesa suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, requereu a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu prazo suficiente para a prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) analisar a viabilidade de redução do valor da prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1. A pena cominada ao delito é de 1 ano de detenção, atraindo o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

2. Como a denúncia foi recebida em 09/09/2020 e a sentença foi publicada em 14/03/2024, sem causas suspensivas ou interruptivas, e o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu na mesma data, não se verifica o decurso do prazo prescricional.

3. A pena foi substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00, valor compatível com a condição financeira do réu, que declarou rendimento mensal equivalente ao montante da prestação.

4. Não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a incapacidade do apelante para arcar com o valor fixado.

5. Eventual dificuldade no cumprimento da pena pode ser analisada pelo juízo da execução, que detém competência para parcelamento ou conversão da prestação pecuniária em outra modalidade de pena restritiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não ocorre prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, no caso de pena cominada de até 1 ano de detenção. 2. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser mantida quando fixada em valor proporcional ao delito e condizente com a capacidade financeira declarada pelo réu, sendo eventual revisão de competência do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 12 da Lei n. 10.826/2003;
arts
. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal; art. 44, §2º, do CP; art. 66, V, “a”, da LEP; art. 50 do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Pereira da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo
da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande (MT)
, que o
condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituindo a reprimenda corpórea
por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação
pecuniária no valor de R$ 2.000,00, em razão da prática do crime
previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

A defesa, em preliminar de recurso, pugna pelo
reconhecimento da prescrição. No mérito, requer a redução do
valor fixado a título de prestação pecuniária (Id. 285181875).

O Ministério Público apresentou contrarrazões,

manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo (I
d.
286264875).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se pelo não acolhimento da

preliminar e desprovimento do apelo defensivo
(I
d.
295548351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
Consta do referido procedimento investigatório que, no

dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 06h05min, em

residência particular, na rua Capitão Costa, n° 400, no bairro

Centro, no Município de Várzea
Grande-MT
, o denunciado

JEFERSON PEREIRA DA SILVA possuía, no interior de

sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, consistentes em 1 (um) revólver de

calibre 38, marca Taurus n° de Série 1945696 e 5 (cinco)

munições intactas de calibre 38 (consideradas eficientes para

produzirem tiros, conforme auto de apreensão de fls. 13-IP e

laudo pericial em anexo).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar

mencionadas, a guarnição policial promoveu buscas na

residência do increpado, em cumprimento ao mandado de

busca e apreensão decorrente da “Operação
Cleanup
”,

ocasião em que encontrou a arma de fogo e as munições

acima mencionadas, no quarto do denunciado, havendo

JEFERSON assumido ser o proprietário (fls. 07-IP)
.

(
...
).

Sobreveio a r. sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituindo a reprimenda corpórea por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00, em razão da prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DAS PRELIMINARES:

I.I –
Da alegada prescrição
:

Alega
,
o apelante
,
que
os vertentes
fatos estariam alcançados pelo fenômeno da prescrição, alegando que

considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença
decorreu período superior a 03 (três) anos, e não havendo causas suspensivas ou
interruptivas da prescrição previstas no artigo 117 do Código Penal, impõe-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Não obstante tenha
de fato
decorrido prazo superior a 03
(três)

anos como afirmado pelo apelante, o prazo que deveria ter sido alcançado para que ocorress
e
a prescrição
seria de 04 (quatro anos) anos
, nos termos dos artigos 109
c.c
. 110 do Código Penal:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
p
or

termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)
.

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Para prescrever em 03 (três) anos
,
como afirma o apelante
,
a pena teria que ser inferior a 01 (um) ano,
entretanto c
omo

a
pena aplicada para o delito
no caso concreto foi de 01 (um)
ano de detenção, a perda do poder sancionador estatal seria alcançada em 4 anos, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal
.

Como a

ação penal foi deflagrada pelo recebimento da denúncia em
0
9
.0
9
.
2020
, não havendo suspensão, sendo prolatada
sentença
em
14
.0
3
.
2024
, da qual o
Ministério Público tomou ciência
na mesma data e não recorreu, havendo o trânsito em julgado
para a
acusação na mesma data,
porém
não transcorreu
o prazo de 04 (quatro) anos do inciso V do artigo 109 do Código Penal, para que os fatos fossem alcançados pela prescrição
, isto é, somente estariam prescritos se o trânsito em julgado
ocorre a partir de

09.09.2024
, o que não ocorreu.

Dessa maneira, não há falar-se em ausência de justa causa para a condenação, devendo, também, ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II –
Da redução do valor fixado a título de prestação pecuniária
:

No mérito o apelante requer a readequação da pena
restritiva de direito aplicada, com a redução do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária, estabelecido pelo juízo singular em
R$ 2.000,00.

Ao prolatar a r. sentença assim fundamentou o magistrado:

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO o réu JEFERSON PEREIRA DA SILVA nas sanções do art. 12 da Lei nº. 10.826/03, à pena de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deverá ser destinado à entidade beneficente situada em Várzea Grande, a critério do Juízo das Execuções Penais.

Ao compulsar os autos, verifico que além de possuir condições à época para adquirir uma arma de fogo que foi apreendida, o apelante declarou em seu interrogatório
policial
(Id. 273014391 fl. 12
)

que trabalhava como

se
rigrafista
e receb
ia
mensalmente
o valor de
R$2.000,00
(dois mil reais)
.

Portanto,
a princípio
,

o valor não está desproporcional
com o crime praticado
bem como diante
das capacidades
financeiras do apelante, havendo ainda
a possibilidade de pedido de parcelamento junto ao juízo da execução ou eventual demonstração de impossibilidade de pegamento, com a substituição por exemplo de outras penas como prestação de serv
iços
, nos termos dos art.
66 ,

V ,
“a”, da LEP
c.c
. art. 50 do Código Penal.

No caso em apreço não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a real impossibilidade do recorrente de arcar com a penalidade imposta.

No que concerne ao parcelamento da pena pecuniária, a análise de sua viabilidade ou de sua conversão em outra modalidade deve ser submetida ao juízo da execução, uma vez que este detém os elementos necessários para aferir a real condição financeira do condenado e garantir o cumprimento da pena de forma adequada e proporcional.

Dessa forma, não cabe a este juízo deliberar sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014278-84.2018.8.11.0004 EMENTA [Resolução CNJ 154/2024] DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Jeaziel
de Oliveira Freitas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), além de condená-lo ao pagamento de R$ 8.180,00 a título de indenização material à vítima.

Fatos relevantes: (i) o apelante invadiu a residência da vítima, armado com uma faca, subtraiu joias e dinheiro; (
ii
) a condenação foi baseada na palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Requerimentos do apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) revisão da dosimetria, com redução da pena-base; (
iii
) alteração do regime inicial para o semiaberto; (
iv
) exclusão da indenização por danos materiais e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova é suficiente para manter a condenação; (
ii
) verificar se a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é idônea e proporcional; (
iii
) verificar se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese; (
iv
) verificar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; (v) verificar se é possível conceder a benesse da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com as lesões constatadas em laudo pericial.

O uso de arma branca, embora não configurando causa de aumento, justifica a exasperação da pena-base, devido ao risco acrescido à integridade física da vítima.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na segunda fase, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado.

À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido e (
iii
) instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização material; (
ii
) reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com providência de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; art. 61, I; art. 59; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023. (N.U 0014278-84.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Assim, neste ponto, não merece provimento
o
recurso da defesa.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO A PRELIMINAR E

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto

por

Jeferson Pereira da Silva
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025